Tribunal: TJDFT
Processo: 0712470-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0712470-16.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA NEIDE BATISTA OLIVEIRA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido para atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão exarada pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública, proferida nos autos do cumprimento de sentença (0704975-95.2023.8.07.0018), ajuizado por MARIA NEIDE BATISTA OLIVEIRA, que assim julgou a impugnação ofertada pela exequente/agravada, in verbis: Vistos etc. Novos cálculos contadoria ID 182653263. Discordância da exequente quantos aos cálculos ID 187826100, divergindo em relação à forma de aplicação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC. De acordo com o artigo 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021, “nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”. A fim de atender a mudança, o Plenário do Conselho Nacional de Justiça – CNJ aprovou, por unanimidade, a alteração da Resolução CNJ n. 303/2019, para determinar que, a partir de dezembro de 2021, “deverá haver a consolidação do débito referente a novembro de 2021, na qual se incluirão os juros e a correção, e a partir da data da consolidação desta dívida incidirá somente a taxa SELIC”. Confira-se a íntegra do dispositivo: “Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) §2o Em nenhuma hipótese a atualização monetária e o cálculo dos juros, previstos nos arts. 21 e 21-A, poderão retroagir a período anterior da data-base da expedição do precatório.” De acordo com o voto do relator, Conselheiro Marcio Luiz Freitas, “a Selic não é um índice de reajuste inflacionário, mas utilizado para empréstimos e que traz em seu bojo a correção e os juros”. Isso quer dizer que, a partir de dezembro de 2021, a taxa SELIC deve incidir sobre o valor do débito consolidado anterior a EC no 113/2021, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis. A propósito, esse é o entendimento majoritário deste e. Tribunal de Justiça, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ALEGADO EXCESSO NA EXECUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR ANTERIOR CONSOLIDADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Resolução 448/2022 do Conselho Nacional de Justiça, que alterou a Resolução 303/2019, em seu art. 22, ao tratar da atualização do precatório não tributário devido pela Fazenda Pública, regulamenta que, a contar de dezembro de 2021, a taxa SELIC incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente até novembro de 2021 e aos juros de mora. Precedentes do TJDFT 2. Considerando que a decisão agravada foi salvaguardada a metodologia de cálculo do valor exequendo devido pela Fazenda Pública conforme as disposições contidas no art. 3o da Emenda Constitucional 113/2021 e no § 1o do art. 22 da Resolução CNJ 303/2019, não há, portanto, que se falar em bis in idem. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1799197, 07370227920238070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no PJe: 28/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. JUROS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810. APLICAÇÃO RETROATIVA. COISA JULGADA. DESCONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TAXA SELIC. FORMA DE APLICAÇÃO. INCIDÊNCIA SOBRE O DÉBITO CONSOLIDADO. 1 - Liquidação de sentença coletiva. Fazenda pública. Correção monetária. Sem que se altere a condenação ou desconstitua o título judicial, pelas vias recursais ou por ação rescisória, é de rigor o respeito à coisa julgada, consoante artigos 502 e seguintes do Código de Processo Civil. 2 - Tema 810. Retroatividade. Coisa julgada. O julgamento do Recurso Extraordinário 870.947, em regime de repercussão geral, não desconstrói a coisa julgada, pelo que não autoriza que o cumprimento de sentença seja realizado com base em índice de atualização monetária diferente daquele que consta do título judicial. Entretanto, a declaração de inconstitucionalidade anterior afeta a executoriedade do título judicial no que diz respeito ao índice de correção monetária tendo em vista que, antes do trânsito em julgado do título judicial, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 870.947/SE, concluiu pela inconstitucionalidade do artigo 5o da Lei 11.960/2009, que deu nova redação ao artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, quanto à "atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança". 3 - Taxa Selic. Forma de aplicação. A incidência da Taxa Selic a partir de 09/12/2021 deve ocorrer sobre todo o montante apurado, o que engloba o débito principal atualizado e os juros moratórios devidos até novembro de 2021. O entendimento está de acordo com a atual redação do art. 22 da Resolução no 303/19 do CNJ, que dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário. 4 - Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1769432, 07280407620238070000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2023, publicado no DJE: 25/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TAXA SELIC. APLICAÇÃO A PARTIR DA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/21. CÁLCULO. DÉBITO CONSOLIDADO. RESOLUÇÃO CNJ N. 482/2022. 1. O art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021 fixou a taxa Selic (taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia) como índice oficial de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação de mora nas discussões e nas condenações em face da fazenda pública, independentemente da natureza jurídica discutida. 2. A partir de dezembro de 2021, a taxa Selic deve incidir sobre o valor do débito consolidado anterior a EC n. 113/2021. A consolidação dos valores devidos levará em conta o valor principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis, conforme prevê as normas técnicas do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal e da Resolução n. 482/2022 do Conselho Nacional de Justiça. 3. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1755939, 07086546020238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 25/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA REFERENCIAL. APLICAÇÃO DO IPCA-E E SELIC. OBSERVÂNCIA. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. PERÍODO DEVIDO. SUPRESSÃO ATÉ AJUIZAMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A tese recursal de ilegitimidade ativa da Exequente não ultrapassa a barreira de admissibilidade, porquanto o Agravante deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida relativamente à alegada ausência de condição da ação, fazendo-o de maneira genérica. 2. Comprovado o pedido explícito da Exequente para aplicação do IPCA-E ao cálculo do débito, afasta-se a tese que embasou o pedido de anulação da decisão agravada por julgamento extra petita. 3. No julgamento do RE 870.947, com reconhecida repercussão geral, o STF determinou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, sob o fundamento de que a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia. 4. Antes da análise do RE 870.947, o STF já havia modulado os efeitos da decisão de inconstitucionalidade previamente proferida no bojo das ADIs 4.357 e 4.425, a fim de manter a validade dos precatórios já expedidos ou pagos, com a utilização da TR, até o julgamento feito pela Corte, em 25/3/2015. 5. O STJ também apreciou o tema, uma vez que o julgamento de inconstitucionalidade da TR, pela Suprema Corte, tornou necessária a definição de quais índices de correção monetária seriam mais adequados para cada tipo de demanda ajuizada contra a Fazenda Pública. Assim, ao julgar o REsp 1.495.146, em 22/2/2018, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 905), o STJ expressamente firmou a tese de que, nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, a partir de julho/2009, incide correção monetária pelo IPCA-E. 6. Nos termos do art. 3o e 7o da EC no 113/2021, em vigor a partir da data da sua publicação, 9/12/2021, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, da Selic. 7. No caso concreto, verifica-se que a parte Agravada informa na petição inicial do Cumprimento de Sentença que o índice de correção monetária fixado no título judicial exequendo foi o INPC/IBGE, da data da efetiva supressão até 28/6/2009, e índice de remuneração da poupança de 29/6/2009 em diante. Noticiou também que o trânsito em julgado da ação de conhecimento ocorreu em 11/3/2020, após o julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, ocorrido em 25/3/2015, acima mencionado. Em razão desse fato, a Autora instruiu a petição inicial do Cumprimento de Sentença, ajuizado em 27/12/2022, com memória de cálculo datada de 31/10/2022, em que aplica o IPCA-E como índice de correção monetária da dívida. 8. Considerando os marcos temporais do trânsito em julgado da ação de origem e da propositura do cumprimento de sentença, ocorrido após a declaração de inconstitucionalidade da TR como índice de correção, inviável falar em preclusão ou ofensa à coisa julgada, razão pela qual não deve ser provido o presente recurso, mantendo-se a decisão agravada que determinou a aplicação do IPCA-E na correção monetária da dívida. 9. Quanto à aplicação da Selic, a r. decisão agravada está em consonância com a metodologia adotada pelo art. 3o da EC no 113/2021, publicada em 9/12/2021, e na redação atual do art. 22 da Resolução no 303/19 do CNJ (Dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário), que estabelece a aplicação da Taxa Selic, a partir de dezembro de 2021, sobre o montante consolidado da dívida, que engloba o principal atualizado e os juros moratórios devidos até novembro de 2021. 10. O cumprimento da sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/97 é limitado ao período de janeiro de 1996, quando da supressão do benefício, até 28/4/1997, data da impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97. 11. Agravo de Instrumento conhecido em parte e parcialmente provido. (Acórdão 1751602, 07216984920238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/8/2023, publicado no DJE: 12/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR ATUALIZADO E CONSOLIDADO ATÉ NOVEMBRO DE 2021. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil - CPC. 2. Na hipótese, houve manifestação expressa no acórdão sobre a coisa julgada exequenda, o Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça e os Temas 733 e 1170 do Supremo Tribunal Federal. Todavia, foi omisso quanto à forma de atualização da dívida pela taxa Selic. 3. A Emenda Constitucional 113/2021, em seu art. 3o, trouxe novo regramento para a aplicação do índice de correção monetária das condenações contra a Fazenda Pública: "Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente." 4. O Supremo Tribunal de Federal já firmou jurisprudência no sentido de que, salvo disposição expressa em contrário, os dispositivos constitucionais têm vigência imediata e alcançam somente os efeitos futuros de fatos passados (retroatividade mínima) (STF - RE: 242740 GO, Relator: MOREIRA ALVES, Data de Julgamento: 20/03/2001, Primeira Turma, Data de Publicação: DJ 18-05-2001 PP-00087 EMENT VOL-02030-05 PP-00890). 5. A partir da publicação da Emenda Constitucional 113, ou seja, a partir de 09 de dezembro de 2021, a atualização do crédito, inclusive com juros de mora, deve ser feita unicamente pela Taxa Selic, com incidência sobre o valor do principal atualizado e consolidado até novembro de 2021. 6. O art. 1.025 do CPC adota o prequestionamento ficto, ao dispor: "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que a embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade". 7. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos. (Acórdão 1757040, 07080301120238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO . TAXA SELIC. BASE DE CALCULO. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Segundo o disposto no artigo 3o da Emenda Constitucional 113/2021 "Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. 2. Quadra dizer que a partir de dezembro de 2021, considerando a promulgação da EC n. 113/202, e passa a incidir tão somente a taxa SELIC sobre o valor do débito exequendo consolidado até o mês anterior, isto é, sobre o valor principal com a correção monetária e juros legais até então vigentes, o que não configura bis in idem. A caracterização de bis in idem haveria se cumulativamente com a aplicação da Selic se fizesse também incidir no mesmo período outros índices de atualização monetária e juros de mora, o que não é o caso, porquanto passou a ser incidir isoladamente. 3. Decisão que rejeita a alegação de excesso de execução sob alegação de bis in idem confirmada. 4. Recurso improvido.” (Acórdão 1742087, 07157165420238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse caso, não haverá cumulação de juros sobre juros e correção monetária sobre correção monetária, já que a partir da incidência da SELIC não serão adotados outros índices, mas apenas esse encargo remuneratório. Diante do exposto, retornem os autos à Contadoria Judicial, a fim de que proceda ao ajuste dos cálculos, na forma acima delineada, fazendo incidir, a partir de dezembro de 2021, a taxa SELIC sobre o valor total do débito consolidado anterior a EC no 113/2021, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis. Com o retorno, intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo comum de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Em suas razões recursais (ID 57371325), o agravante aduz que a taxa SELIC engloba correção monetária e juros de mora, sendo indevido a aplicação cumulativa de outros índices, sob pena de bis in idem. Por isso, no caso, deve incidir de forma simples, sobre o crédito principal, sendo vedada a aplicação de juros sobre juros, o que consistiria o anatocismo vedado na legislação. Colaciona julgados dessa Corte sobre a matéria. Argumenta que “a Taxa SELIC deve ser calculada apenas sobre a atualização monetária do valor principal, corrigido até a entrada em vigor da EC n. 113/21, sendo posteriormente somada aos juros fixados até tal data, com o intuito de evitar juros sobre juros, haja vista que o referido índice já abarca aqueles”. Sobre a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, o agravante alega que a decisão proferida pelo juízo a quo não observou as prescrições legais e “a permanência da respectiva situação tem o condão de possibilitar a expedição de requisitórios em favor da parte exequente, o que denota a urgência deste pleito”. Parte legalmente isenta de recolher o preparo. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o artigo 995, parágrafo único, do CPC[1] dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Verifica-se que a questão objeto do presente recurso consiste em verificar se encontra incorreta a base de cálculo utilizada para a aplicação da Taxa SELIC. O exame preliminar revela que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. No art. 3o da Emenda Constitucional 113/2021, foi apresentada uma nova regulamentação para a utilização do índice de correção monetária em condenações contra a Fazenda Pública, confira-se: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. Registre-se que o STF firmou entendimento de que, a menos que haja uma disposição expressa em contrário, os dispositivos constitucionais possuem efeito imediato e se aplicam apenas aos efeitos futuros de eventos passados (STF – RE 242740 Relator: MOREIRA ALVES, Data de Julgamento: 20/03/2001, Primeira Turma, Data de Publicação: DJ 18-05-2001 PP-00087 EMENT VOL-02030-05 PP-00890). A propósito: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. VALORES RETROATIVOS. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. EXTINÇÃO PREMATURA. ERRO IN PROCEDENDO. REJEITADA. MÉRITO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. PRESCRIÇÃO. CONFIGURADA. TEMA 880 DO STJ. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INAPLICÁVEL. FICHAS FINANCEIRAS. DESNECESSÁRIAS. CÁLCULOS ARITMÉTICOS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FAZENDA PÚBLICA. APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. FIXAÇÃO DEVIDA. JUROS DE MORA. CABÍVEIS. ÍNDICE DE CORREÇÃO. SELIC. EC no 113/2021. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (...) 4.1. A partir da edição da Emenda Constitucional no 113/2021, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública deve ser aplicado para fins de juros e correção monetária a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC). 5. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Recurso não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1646957, 07101146220228070018, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 22/12/2022 - grifou-se). Assim, a partir da publicação da sobredita Emenda Constitucional em 9/12/21, a dívida objeto do presente cumprimento de sentença deverá ser corrigida pela SELIC. Ao utilizar a SELIC como índice de correção monetária, não é permitido cumulá-la com nenhum outro índice. Isso ocorre porque a SELIC já inclui tanto a correção monetária quanto os juros moratórios, o que resultaria em uma inadmissível duplicação de cobrança. Dessarte, a partir de 9/12/2021, a atualização do valor exequendo deve ser realizada, tão somente, por meio da SELIC, com incidência sobre o valor do principal atualizado. Nesse sentido, destacam-se julgados da 1a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, representados pelas seguintes ementas: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CORREÇÃO DO DÉBITO. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. TEMA 810 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA (...) 3. A partir da publicação da Emenda Constitucional no 113 em 9/12/21, a dívida objeto do presente cumprimento de sentença, de natureza não tributária, deverá ser corrigida pela SELIC, com a exclusão dos juros moratórios e da correção monetária, pois estes já estão contidos na referida taxa, que é o que se depreende da r. decisão agravada. 4. O débito exequendo corrigido monetariamente pela taxa SELIC, cumulado com juros de mora e correção monetária, configura bis in idem, situação que não se vislumbra no caso concreto. 5. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1636406, 07252470420228070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2022, publicado no DJE: 18/11/2022 - grifou-se); CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. REMUNERAÇÃO BÁSICA DA CADERNETA DE POUPANÇA (TAXA REFERENCIAL - TR). ÍNDICE FIXADO EM ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. SEGURANÇA JURÍDICA. TEMA 733 DO STF. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. (...) 4. A partir da publicação da Emenda Constitucional n. 113/2021, ou seja, a partir de 09/12/2021, a atualização do crédito deve ser feita pela taxa SELIC, com incidência somente sobre o valor principal atualizado. 4.1. A aplicação da Taxa SELIC não pode ser cumulada com nenhum outro encargo, por já abarcar, em si, tanto a correção monetária quanto os juros moratórios, de maneira que a incidência simultânea com outro índice acarretaria inadmissível bis in idem. (...) 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Honorários advocatícios fixados. (Acórdão 1629430, 07116056120228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no DJE: 27/10/2022 - Grifou-se). À vista disso, a incidência da taxa SELIC, a partir de 9/12/2021, sobre o montante total da dívida apurada até 8/12/2021 não configura bis in idem. Sob esse prisma, tem-se como não materializada a probabilidade do direito invocado pelo agravante. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo fica prejudicado quando ausente a probabilidade do direito. Ressalte-se que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Diante dessas constatações sumárias, não estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, mantendo a decisão agravada. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 2 de abril de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.